Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727080-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO AGRAVADO: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Tendo em vista a perda superveniente do interesse processual do apelante (ID. Num. 31652273), uma vez que as partes firmaram acordo nos autos originários (ID. Num. 111801335 do processo n. 0711707-57.2021.8.07.0020), homologo a desistência recursal, na forma do art. 998, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 16:55:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora